Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDORA LOTADO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM A ATENÇÃO BÁSICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de junho/2023 até 01/02/2025, na importância de R$ 5.036,70 (id. 231118228), mais as parcelas vencidas no curso do processo. O valor deverá ser atualizado pela Selic, até o efetivo pagamento, contados de março/2025.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 72852104).
3. Em suas razões recursais, a requerida alega que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas (GAB) de Saúde é devida apenas aos servidores que comprovem lotação em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, além de cumprir integralmente a carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Diante disso, pede a reforma da sentença para julgar completamente improcedente o pleito adverso.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 72852106).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em saber se é devida a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB a servidor lotado em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), à luz da alegação da Administração de que o benefício se restringe aos servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde urbanos ou postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, desde que cumpram integralmente a carga horária semanal em atividades vinculadas às ações básicas de saúde.
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
7. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
8. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. No caso concreto, a autora exerce o cargo de técnica em enfermagem no Centro de Atenção Psicossocial I de Sobradinh/DF (ID 72852088), com carga horária de 20 horas semanais (ID 72852089).
10. Ao que consta dos autos (ID 72852094, páginas 5-6), a servidora exerce as seguintes atividades laborais: "Atender crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas; Realizar o acolhimento; Participar dos planejamentos e realizar atividades culturais, terapêuticas e de reabilitação psicossocial com o objetivo de propiciar a reinserção social e profissional dos usuários que utilizam os serviços do CAPS; Participar de grupos de estudos para aprimoramento da equipe; Participar das reuniões de equipe, na educação permanente; Realizar boletins de atividades diárias; Discussão de casos clínicos; Fazer evoluções nos prontuários, sobre a assistência prestada; Dar orientações individuais aos usuários e familiares; Atuar como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo ao CAPS; Palestras informativas e educativas; Discussão de admissão e alta junto à equipe; Participar na construção do Projeto Terapêutico Individual (PTI) e na sua constante reformulação; Realizar trabalhos em grupos; Evolução em prontuário; Visita Domiciliar; Intervenção em crises; Realizar triagem; Matriciamento como apoio.
11. "Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações." ( Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA)
12. O CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial, consoante art. 5o, da Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde.
13. São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde, entre outros serviços, a "Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades" (art. 6o, Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde)
14. Assim, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, constata-se que a parte autora exerce ações básicas de saúde durante a integralidade da carga horária, de modo que estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB.
15. Pelo exposto, demonstrado que a autora preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantem-se incólume a sentença vergastada.
16. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Isento de custas.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 318/92; Portaria n. 648/GM/2006; Portaria no 3088/GM/2011, art. 5o.Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização, súmula n. 27; Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.